Tribunal: STF
Processo: ARE 1563772
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 5.728):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  OPERAÇÃO “DUPLA FACE”. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA DENÚNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. QUEBRA DE SIGILO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução pena; (c) incidem ao caso a Súmula 279 desta CORTE, bem como os Temas 182 e 660 da Repercussão Geral e (d) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional.
II. Questão em discussão
2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 
3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.
III. Razões de decidir
4.  A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo
5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende que a superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para a ação penal, conforme precedentes.
6. No caso concreto, a interceptação telefônica foi autorizada judicialmente, respeitando o prazo legal de quinze dias, sendo desconsideradas as mensagens obtidas fora do período ou de terminais não autorizados; as defesas tiveram acesso integral às mídias, inexistindo violação ao devido processo legal.
 7. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
8. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 
9. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes.
10. No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo a que se nega provimento.
_________
Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, incisos IV, XII, XXXIX, LIV, LVI e XLVI; art. 102, §3º; CPP, arts. 41, 386, III, 69 e 71; CP, arts. 59, 297, 298, 304, 311, 334, 180 e 288; Lei nº 9.296/1996, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada:  STF, HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 26.04.2016; STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660; STF, AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182; STF, RHC 117.988, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; STF, ARE 1087976 AgR-ED-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 10.04.2023.

Opostos embargos de declaração contra o referido acórdão, foram eles rejeitados (Doc. 5736).
Nos presentes Embargos de Divergência, a parte alega que “[o] acórdão ora embargado é manifestamente nulo, por ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX, da Constituição da República” (Doc. 5.742, fl. 5).
Aduz que “não há dúvidas da flagrante violação ao artigo 5º, inciso XII, da Constituição da República, e a consequente nulidade da quebra de sigilo telefônico e de dados a partir da terceira quinzena de autorização das medidas invasivas, o que deveria ter ensejado o desentranhamento de todas aquelas provas obtidas fora do prazo legal de 15 (quinze) dias (terceira, quarta e oitava quinzenas), bem como de todas as provas derivadas” (Doc. 5.742, fl. 12).
Indica o  RE 625263, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 661 da Repercussão Geral como paradigma para respaldar seu inconformismo.
Requer, assim, o conhecimento e o provimento dos embargos de divergência.
É o relatório. Decido. 

Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 
Dessa forma, os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 
Nesse sentido, cito julgados desta CORTE:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES JULGADOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O PARADIGMA APONTADO NAS RAZÕES RECURSAIS. ARESTO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1550524 ED-AgR-EDv-AgR, Min. Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 5/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DIVERGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA SANAR SUPOSTA OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu seus Embargos de Divergência, sob os fundamentos de que (i) não é cabível embargos de divergência para o reconhecimento de eventual omissão; (ii) o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF; e (iii) o acórdão embargado está alinhado com o entendimento desta CORTE sobre a matéria. II. Questão em discussão 2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, notadamente a similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma indicado e (ii) estabelecer se é cabível a utilização de embargos de divergência para o reconhecimento de omissão no acórdão recorrido. III. Razões de decidir 3. Não é cabível embargos de divergência para o reconhecimento de eventual omissão no acórdão recorrido. 4. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o recurso. 5. O acórdão embargado está alinhado com o entendimento desta CORTE sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido. _________ Atos normativos citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 28-A, § 2º, II, e 619; CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.030, I, a; RISTF, arts. 21, § 1º, 317, § 1º, 331, 332 e 335, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.525.385 AgR-ED, Primeira Turma, Min. Cristiano Zanin, DJe 04/04/2025; HC 250.546 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Dias Toffoli, DJe 09/04/2025; ARE 1.529.035 AgR-ED, Tribunal Pleno, Min. Luís Roberto Barroso, DJe 04/04/2025; RE 586.851 AgR-EDv-AgR/CE, Tribunal Pleno, Min. Gilmar Mendes, DJe 22/10/2015; AI 840355 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Min. Dias Toffoli, DJe 18/05/2016. (RE 1529638 AgR-ED-EDv-ED-AgR, Min. Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 10/10/2025)

No caso em análise, verifica-se que o precedente apontado como divergente não possui correspondência fática e jurídica com este caso concreto. 
Como afirmado anteriormente, no caso concreto, a interceptação telefônica foi autorizada judicialmente, respeitando-se o prazo legal de quinze dias, sendo desconsideradas as mensagens obtidas fora do período ou de terminais não autorizados. Além disso, as defesas tiveram acesso integral às mídias, inexistindo violação ao devido processo legal.
Assim, ausente a similitude entre os acórdãos apontados como divergentes e o caso em comento, incabíveis os embargos de divergência. 
Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do STF, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente